Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER EXCLUSIVO DO ESTADO. ARTIGO 208, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 54, INCISO IV DA LEI 8.069/1990. INDEVIDO O DESCONTO DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que declarou a ilegalidade do desconto realizado na remuneração do autor, a título de cota parte pré-escolar, bem como o condenou na obrigação de restituir os valores descontados, a esse título, no valor de R$ 192,60 (cento e noventa e dois reais e sessenta centavos), no período de março a maio de 2021, além das parcelas eventualmente descontadas a contar da data de ajuizamento da ação.
2. O recorrente alega que os descontos havidos a título de auxílio-creche têm embasamento legal no Poder Regulamentar previsto no artigo 4o da Lei Distrital n.o 972/1994 e no Decreto distrital n.o 16.409/1995, o qual dispõe acerca do custeio do referido benefício pelo Ente Federativo e pelo servidor. Requer a improcedência da demanda.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (TJDF - Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (TJDFT - Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA).
6. A Lei n.o 792/1994 instituiu o benefício do auxílio-creche visando garantir o atendimento às crianças de 0 a 6 (seis) anos dependentes dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do DF. Dispôs que o Poder Executivo regulamentaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a concessão do benefício.
7. Com isso, o Governador do Distrito Federal, com base no artigo 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, expediu o Decreto n.o 16.409, de 05 de abril de 1995, o qual dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
8. Contudo, a jurisprudência entende que o artigo 5o do Decreto n.o 16.409/1995 extrapolou o Poder Regulamentar ao estabelecer que o Auxílio Creche e Pré-Escola será parcialmente custeado pelo servidor público, mediante cota de participação (cota-parte).
9. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Isso porque, o custeio de parte do Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor configura transferência de ônus estatal, e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.
11. Nesse cenário, incabíveis os descontos realizados nos vencimentos da parte autora a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Nesse sentido:TJDFT - Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS,Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.